Tribunal: TJES
Processo: 5001873-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001873-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTAVIO NOLASCO FARIA e outros

AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento, para deferir tutela de urgência determinando que a construtora se abstenha de realizar cobranças aos agravantes e não aplique cláusula contratual de desistência. A embargante alega, em síntese: (i) ocorrência de decisão surpresa, por utilização de documento contábil não submetido ao contraditório; (ii) erro material quanto à natureza da decisão agravada; (iii) omissão sobre o periculum in mora reverso; (iv) ausência de interesse processual dos agravantes; e (v) regularidade das assembleias que aprovaram os valores cobrados. Pleiteia a rejeição do agravo, abertura de contraditório sobre documento novo, reforma da decisão e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa pela consideração de documento contábil não submetido ao contraditório; (ii) avaliar se houve erro material quanto ao conteúdo decisório da decisão agravada; (iii) examinar eventual omissão na análise do periculum in mora reverso; (iv) apurar se os agravantes careciam de interesse processual; e (v) definir se os valores discutidos foram regularmente aprovados, o que afastaria vício nas cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de decisão surpresa é afastada porque o documento contábil foi elaborado com base em declarações da própria embargante e juntado regularmente aos autos, sem impugnação específica, estando, portanto, à disposição das partes e do juízo.

4. Não há erro material, pois a decisão agravada indeferiu, ainda que implicitamente, o pedido de tutela, o que atrai a possibilidade de interposição de agravo, conforme reconhecido no voto condutor.

5. Inexiste omissão quanto ao periculum in mora reverso, pois o acórdão fundamentou a urgência na demonstração de adimplência dos agravantes e risco de dano irreparável em razão das cobranças indevidas, afastando logicamente a tese da embargante.

6. A alegação de ausência de interesse processual e a regularidade das assembleias representam tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento não é cabível quando dissociado de vício no julgado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não configura decisão surpresa a consideração de documento já constante dos autos, elaborado com base em informações prestadas pela própria parte, cuja veracidade não foi impugnada especificamente.

2. A existência de conteúdo decisório, ainda que implícito, na decisão agravada, autorizou a interposição de agravo de instrumento, não sendo a via dos embargos adequada a essa discussão.

3.
Não há omissão quando a fundamentação do acórdão aborda logicamente as alegações da parte.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento genérico desvinculado de vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMA; EDcl-AC 0800133-02.2021.8.10.0072; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves; DJNMA 13/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

ORION ENGENHARIA
LTDA.
, contra o v. acórdão de evento10430569, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, nos termos do voto de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
OTÁVIO NOLASCO FARIA
e
ANDRESSA MOULIN DE CARVALHO NOLASCO
, ora embargados.

Em suas razões recursais (evento 11104427), a embargante alega, em síntese, que: (i) houve vício de decisão surpresa, pois a tutela recursal foi concedida com base em documento contábil cuja juntada não foi oportunamente submetida ao contraditório, em afronta ao art. 10 do CPC; (ii) os embargos de declaração anteriormente opostos contra a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o mesmo fundamento, não foram analisados pela relatoria, que manteve a omissão relevante no julgamento do mérito; (iii) há erro material na decisão, visto que o juízo de origem não indeferiu o pedido de tutela, apenas postergou sua análise, tornando o recurso de agravo incabível; (iv) o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à demonstração do periculum in mora reverso, já que a concessão da tutela compromete a entrega do empreendimento sem o pagamento correspondente; (v) os agravantes carecem de interesse processual, uma vez que ainda não vencido o prazo de entrega previsto em contrato celebrado em regime de empreitada a preço fechado; (vi) todos os valores envolvidos foram aprovados em assembleia com a participação dos agravantes, o que afasta alegações de desconhecimento ou vícios.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para: (a) não conhecer do agravo por ausência de hipótese legal de cabimento; (b) oportunizar manifestação da embargante sobre o documento novo juntado aos autos; (c) reformar o provimento jurisdicional, em virtude da omissão quanto ao periculum in mora reverso; (d) prequestionar expressamente as matérias tratadas, para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no evento 11114696, nas quais os embargados sustentam (i) a ausência de apontamento específico de omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado; (ii) o caráter meramente protelatório do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Tal como consta do voto condutor do
decisum
:

(...) cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Otavio Nolasco Faria e Andressa Moulin Moreira em face de decisão proferida no bojo da ação n. 503087203.2023.8.08.0035 que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos recorrentes em face de Orion Engenharia Ltda, Amorim Serviços de Engenharia Ltda, Goia Administração e Participações Ltda e Jacu Participações S/A.

Os recorrentes aduziram, em suma, que compraram um empreendimento imobiliário na planta pela modalidade a preço de custo, chamado “Ed. Mares de Itapoã” no Município de Vila Velha, com data para entrega estimada em junho de 2019, no entanto, apenas a fundação foi finalizada.

A despeito da notícia de custo em aproximadamente 360 mil reais, afirmam que já desembolsaram mais de 600 mil.

Narram também diversas outras irregularidades que violam o contrato realizado por eles, por exemplo: paralisação das obras há mais de um ano; modificação unilateral de condição para construção do empreendimento; contratação por parte da Orion, sem autorização, de empresa do seu mesmo grupo, dentre outros.

Ao final, pugnaram pela reforma da decisão impugnada para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar que a Orion se abstenha de realizar qualquer cobrança aos agravantes, não aplique a cláusula 10.04 do contrato (que admite como desistência o não pagamento), retome a obra paralisada no prazo de sete dias, concluindo-a no prazo de vinte quatro meses, sob pena de multa.

Preparo satisfeito conforme id. 7308164.

Antecipação da tutela recursal deferiu parcialmente a pretensão autoral.

Orion Engenharia Ltda, Goia Administração e Participações Ltda e Par Participações e Holding Ltda apresentou contrarrazões (id. 8017883) ratificando os embargos de declaração outrora apresentados. Prosseguem narrando sobre a ilegitimidade passiva das duas últimas empresas e ausência de grupo econômico. Afirmaram que o contrato formalizado pelas partes é no regime de construção por administração ou administração a preço de custo (condomínio fechado). Alegaram que as reprogramações de prazo se deram de maneira assembleiar “em razão da grave crise financeira no empreendimento”, que os agravantes têm ciência dos motivos que ensejaram as paralisações, reprogramações, alterações e cobranças extras e, por tal motivo, não merecem serem acolhidos seus pedidos. Ao final requereram a condenação em litigância de má-fé, não conhecimento do recurso, reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, desprovimento do recurso.

Amorim Serviços de Engenharia Ltda não apresentou contrarrazões a despeito de intimada (id. 7824030)

(...) para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Dessa forma, de pronto adianto que vislumbrei motivos hábeis a modificar a cognição originária, como já havia adiantado na decisão que examinei o pedido de antecipação da tutela recursal.

O laudo contábil carreado pelos recorrentes (id. 33152480 dos autos originários) é capaz de denotar que o valor despedido pelos é superior aquele avençado com a construtora Orion. Por ser relevante, destaco que o subsídio par elaboração deste documento foram declarações de quitações anuais expedidas pela própria construtora, circunstância que confere credibilidade ao laudo vez que não impugnado especificamente pela parte adversa em sua defesa recursal.

No que se refere a mudança da natureza contratual firmada pelas partes, sua regularidade será aferida durante o trâmite da demanda originária, sendo certo que neste momento inexistem elementos capazes de afastar a tipicidade contratual estabelecida no seu nascedouro.

Com isso, revela-se adequada a suspensão de cobrança de qualquer quantia em desfavor dos agravantes, vez que, a princípio, demonstraram inexistir encargo que lhes cabe, aparentando total adimplência.

Nesse sentir, descabe a ilação de desistência, como preceitua a cláusula 10.4 do contrato, pois não se revela como premissa verdadeira para a relação negocial entre as partes.

Lado outro, não há como descurar da conclusão assentada pelo magistrado originário no tocante a retomada da obra paralisada. Isto porque é salutar primeiro entender o porquê da paralisação. Para, em um segundo momento, aferir se as regularidades administrativas, burocráticas e de segurança estão presentes.

(...)

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de tutela de urgência para determinar que a primeira agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança aos agravantes, relativo ao debate ora empreendido, bem como não aplique a cláusula 10.04 do contrato até ulterior deliberação deste juízo.

Prejudicado o exame dos embargos de declaração.

(...).

A alegação de decisão surpresa fundada em laudo contábil é infundada. O documento baseia-se em informações prestadas pela própria embargante e já constava dos autos eletrônicos, sendo certo que a parte teve oportunidade de manifestação, mas não impugnou o conteúdo de forma específica.

Conforme expressamente destacado no voto condutor do julgado:

O laudo contábil carreado pelos recorrentes (id. 33152480 dos autos originários) é capaz de denotar que o valor despedido pelos é superior aquele avençado com a construtora Orion. Por ser relevante, destaco que o subsídio par elaboração deste documento foram declarações de quitações anuais expedidas pela própria construtora, circunstância que confere credibilidade ao laudo vez que não impugnado especificamente pela parte adversa em sua defesa recursal.

A suposta ausência de contraditório não configura vício quando o elemento probatório já estava à disposição e não houve diligência da parte interessada em se manifestar.

Quanto à omissão sobre o periculum in mora reverso, o acórdão reconheceu a probabilidade do direito dos agravantes e o risco de dano irreparável a eles, impondo a
“
suspensão de cobrança de qualquer quantia em desfavor dos agravantes, vez que, a princípio, demonstraram inexistir encargo que lhes cabe, aparentando total adimplência
”
, o que, por si só, contrapõe a tese da parte embargante. Não há omissão quando a resposta ao argumento está contida de forma lógica e suficiente na fundamentação da decisão.

No tocante ao suposto erro material, o argumento de que o juízo de origem não indeferiu o pedido, mas apenas postergou sua análise, também foi superado. O acórdão entendeu haver conteúdo decisório na decisão agravada e admitiu o agravo, com fundamentação clara sobre a urgência da medida pleiteada. A pretensão de rediscutir essa questão processual não se amolda à via dos embargos de declaração.

Demais teses, como a ausência de interesse processual dos agravantes ou a regularidade das assembleias de aprovação de valores, revelam-se como tentativa indevida de revisão do julgado, cuja conclusão fora contrária aos interesses do embargante.

Por fim, não cabe prequestionamento genérico ou dissociado de omissão, obscuridade ou contradição previamente reconhecida.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.(...) III. Razões de decidir os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O embargante não aponta de forma clara e específica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, limitando-se a pleitear genericamente o prequestionamento de matéria constitucional sem indicar os dispositivos supostamente violados. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir o mérito da decisão nem para promover prequestionamento de normas constitucionais de forma genérica. A decisão impugnada examinou os elementos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia, não havendo vícios que justifiquem a sua alteração ou integração. Ausente caráter manifestamente protelatório na interposição dos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. lV. Dispositivo e tese embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem ao prequestionamento genérico de normas
constitucionais. A ausência de vícios formais no acórdão embargado impõe a rejeição dos aclaratórios. A oposição de embargos com fundamento minimamente plausível afasta a imposição de multa por caráter protelatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º. CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no agint no agint nos EDCL no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de noronha, j. 30.04.2024, dje 06.05.2024; STJ, EDCL no RESP 1804965/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 26.08.2020, dje 28.09.2020; STJ, agint no aresp 2.381.818/RS, Rel. Min. Herman benjamin, dje 20.12.2023. (TJMA; EDcl-AC 0800133-02.2021.8.10.0072; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves; DJNMA 13/06/2025)

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.